Tribunal: TJSP
Processo: 2272174-23.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução de título extrajudicial - Pretensão de recebimento dos embargos com efeito suspensivo - O título oferecido pelo recorrente como garantia tem valor superior ao da execução - Garantida a execução, conforme pleiteou o credor, não se pode desprezar de plano o título ofertado, sob fundamento de falta de garantia do juízo - Inobstante, o credor não demonstrou que há

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução de título extrajudicial - Pretensão de recebimento dos embargos com efeito suspensivo - O título oferecido pelo recorrente como garantia tem valor superior ao da execução - Garantida a execução, conforme pleiteou o credor, não se pode desprezar de plano o título ofertado, sob fundamento de falta de garantia do juízo - Inobstante, o credor não demonstrou que há prelação de outras penhoras sobre o montante ou o malogro da pretensão de receber o valor, a derruir a garantia - Decisão reformada - Recurso provido para admitir a garantia prestada e suspender a execução.